Tribunal: TJDFT
Processo: 0754043-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754043-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE MAURICIO BICALHO DIAS AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS SHP S.A. DESPACHO Verifico que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A consulta ao sistema Pagcustas deste Tribunal de Justiça demonstra que há solicitação de recolhimento de custas de preparo com o status criado, porém ainda não recolhido, cuja data de vencimento é 18.12.2024. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator